Tribunal: TJMT
Processo: 1008252-84.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1008252-84.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[REVOGAÇÃO/CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUSTAVO COSTA FERREIRA - CPF: 728.404.801-82 (ADVOGADO), WELFARE AMBIENTAL S.A. - CNPJ: 39.776.969/0001-94 (AGRAVANTE), FRANCISCO YUKIO HAYASHI - CPF: 071.131.559-01 (ADVOGADO), ANA LUIZA COELHO SILVEIRA MELLO - CPF: 009.758.229-85 (ADVOGADO), JULIA FERRUZZI POSSARI - CPF: 377.753.368-89 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 03.657.079/0001-16 (AGRAVADO), MISSOES AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 26.636.154/0001-68 (AGRAVADO), CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - CNPJ: 10.965.693/0001-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS MARCELO MARCONDES PINTO - CPF: 295.952.068-81 (ADVOGADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), REGINO FRANCISCO DE SOUSA - CPF: 770.622.561-53 (ADVOGADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS.”

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ATERRO SANITÁRIO. IMPACTOS CUMULATIVOS E SINÉRGICOS. BACIA HIDROGRÁFICA. GOVERNANÇA METROPOLITANA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DAS LICENÇAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Welfare Ambiental S.A. contra decisão proferida em Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pela Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente – ANAMMA, que suspendeu os efeitos das licenças ambientais concedidas aos empreendimentos da agravante e de outras empresas, bem como determinou à SEMA/MT que se abstivesse de conceder novas licenças para aterros sanitários na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá até a realização de análise integrada dos impactos cumulativos e sinérgicos. A agravante sustentou a regularidade do licenciamento, a suficiência dos estudos ambientais, a inexistência de exigência legal de manifestação do CODEM/VRC e a incidência da presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento de licenciamento ambiental observou adequadamente a exigência de avaliação integrada dos impactos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos inseridos na mesma bacia hidrográfica; e (ii) estabelecer se a ausência de participação da instância de governança interfederativa metropolitana compromete a validade ou a suficiência jurídica do processo decisório que embasou a concessão das licenças ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela provisória possui natureza precária e pode ser revista quando o aprofundamento do contraditório revela insuficiência dos fundamentos que justificaram sua concessão.

4.
O art. 6º, II, da Resolução CONAMA nº 01/1986 impõe a análise dos impactos cumulativos e sinérgicos como requisito mínimo de validade do Estudo de Impacto Ambiental.

5.
A avaliação realizada em escala de microbacia não é apta, em juízo de cognição sumária, a captar adequadamente os efeitos cumulativos e sinérgicos decorrentes da coexistência de múltiplos empreendimentos de mesma natureza inseridos na mesma bacia hidrográfica.

6.
A Política Nacional de Recursos Hídricos adota a bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento e gestão, reforçando a necessidade de análise ambiental compatível com a abrangência regional dos impactos.

7.
A deferência técnica aos órgãos ambientais não impede o controle jurisdicional da legalidade do procedimento administrativo quando há indícios de descumprimento de exigências normativas cogentes.

8.
A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal exige participação interfederativa nas decisões relacionadas a funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas, especialmente em matéria de saneamento e gestão de resíduos sólidos.

9.
A ausência de manifestação da instância de governança metropolitana constitui elemento relevante para aferição da suficiência do processo decisório que fundamentou a emissão das licenças ambientais questionadas.

10.
A decisão de primeiro grau observou os arts. 20, 21 e 22 da LINDB ao ponderar os impactos ambientais, econômicos e administrativos decorrentes da suspensão temporária dos empreendimentos.

11.
A probabilidade do direito decorre dos indícios de insuficiência da avaliação integrada dos impactos ambientais e do déficit de governança interfederativa no processo de licenciamento.

12.
O perigo de dano está configurado pelo estágio avançado de implantação do empreendimento em área ambientalmente sensível e pelo risco de consolidação de impactos potencialmente irreversíveis.

13.
Não há perigo de dano reverso relevante, pois a prestação do serviço de destinação final de resíduos sólidos permanece assegurada por empreendimento já em operação regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225 e art. 25, § 3º; CPC, arts. 58, 59, 296 e 300; LINDB, arts. 20, 21 e 22; Lei nº 6.938/1981; Lei nº 9.433/1997; Resolução CONAMA nº 01/1986, art. 6º, II; Lei Complementar Estadual nº 359/2009; Lei Complementar Estadual nº 340/2008, art. 7º; RI-TJMT, art. 80, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 1.842/RJ, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06.03.2013; STF, ADIs nº 1.841 e nº 6.573; STF, ADPFs nº 825 e nº 887, Rel. Min. Nunes Marques; STJ, REsp nº 9.490, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 4ª Turma, j. 06.08.1991; STJ, Súmula nº 613.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela provisória recursal
, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental n. 1108767-38.2025.8.11.0041
, que deferiu parcialmente tutela de urgência requerida pela Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente – ANAMMA.

Consta dos autos originários que a associação autora sustenta a existência de irregularidades nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos de aterro sanitário situados na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, consistentes, em síntese, na ausência de avaliação integrada dos impactos cumulativos e sinérgicos, na alegada inobservância das exigências relativas à elaboração de EIA/RIMA e na falta de manifestação do Conselho Deliberativo Metropolitano da Região do Vale do Rio Cuiabá.

Com fundamento nessas alegações, o Juízo de primeiro grau determinou a suspensão dos efeitos das licenças ambientais expedidas em favor dos empreendimentos das empresas Welfare Ambiental S.A. e Missões Ambiental Ltda., a paralisação das respectivas obras e atividades de instalação, bem como a suspensão do trâmite do licenciamento ambiental referente ao empreendimento da empresa CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, defendendo a regularidade dos procedimentos de licenciamento ambiental, a suficiência dos estudos realizados para avaliação dos impactos cumulativos e sinérgicos, a observância da legislação ambiental aplicável e a desnecessidade de manifestação do Conselho Deliberativo Metropolitano como condição de validade dos licenciamentos. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com a revogação da medida liminar.

Foi indeferido o pedido de tutela provisória recursal.

A empresa Missões Ambiental Ltda. apresentou contrarrazões, defendendo a reforma da decisão agravada também em relação ao seu empreendimento e sustentando a regularidade do procedimento de licenciamento ambiental.

O Estado de Mato Grosso igualmente apresentou contrarrazões, afirmando a legalidade dos atos praticados pela SEMA/MT, a adequação dos estudos ambientais realizados e a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados. Sustenta, ainda, que decisões posteriores desta Corte, proferidas em recursos correlatos, reconheceram a necessidade de preservação dos licenciamentos até o aprofundamento da instrução processual.

Certificou-se o decurso do prazo legal sem apresentação de contraminuta pela empresa CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda.

A Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente – ANAMMA interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que deferiu tutela provisória recursal em recurso correlato, defendendo a manutenção das medidas restritivas impostas aos empreendimentos licenciados e sustentando que a controvérsia possui natureza jurídico-estrutural, e não meramente técnico-administrativa.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, com manutenção da decisão impugnada, ao fundamento de que subsistem dúvidas relevantes quanto à regularidade dos procedimentos de licenciamento ambiental e à observância das exigências legais relacionadas à avaliação integrada dos impactos ambientais e à governança metropolitana.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GUSTAVO COSTA FERREIRA, OAB/SC 38481.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE, OAB/MT 19531/O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM, OAB/MR 4717/O.

EXMO. SR. DR. MARCELO CAETANO VACCHIANO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Excelências, peço um breve aparte. Conversei com a promotora da comarca sobre este caso. A empresa possui Licença de Operação (LO)?

ADVOGADO GUSTAVO COSTA FERREIRA, OAB/SC 38481.

Dr. Marcelo Vacchiano,

Esclareço, com a vênia dos nobres desembargadores, que a
Welfare Ambiental S.A.
já possui Licença de Operação (LO), obtida em abril. Já a CS Brasil
Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda.
está na primeira fase do licenciamento ambiental, tendo ocorrido as audiências públicas e a aprovação do EIA/RIMA.

PARECER ORAL (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MARCELO CAETANO VACCHIANO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Egrégia Câmara,

Embora o parecer inicial opinasse pela manutenção da decisão de primeiro grau, após diálogo com a Promotora de Justiça da comarca, alterei meu entendimento. A colega, que acompanha esses licenciamentos, destacou a importância dos novos empreendimentos para os municípios, ressaltando que os operadores atuais não possuem as condições necessárias, enquanto os novos projetos já obtiveram as devidas licenças de operação junto aos órgãos ambientais.

Por esse fundamento, e com a devida vênia à associação autora, ressalvando que discussões sobre eventuais interesses externos à lide fogem ao escopo desta sessão, retifico meu posicionamento. Entendo que a questão dos estudos sinérgicos poderá ser debatida com maior profundidade na primeira instância, dado que o licenciamento ainda está em curso.

Assim, com a devida vênia à Dra. Eliana Maranhão Ayres, a quem coadjuvo nesta Procuradoria, manifesto-me pelo provimento do agravo de instrumento interposto pela CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda.

É o parecer.

V O T O (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

I. Introdução e delimitação da controvérsia

O presente recurso coloca em tensão dois valores de estatura constitucional que, não raro, se apresentam em aparente conflito na arena do licenciamento ambiental: de um lado, a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelo órgão ambiental competente e o princípio da separação dos poderes; de outro, o dever estatal de proteção efetiva e integral do meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no art. 225 da Constituição Federal como direito fundamental das presentes e futuras gerações.

A controvérsia, em sua essência, não se resume a uma disputa sobre metodologias técnicas de avaliação ambiental. Ela toca questões jurídicas de fundo que dizem respeito à validade estrutural do licenciamento ambiental de empreendimento de grande porte situado em ecossistema de sensibilidade ímpar — a Planície Alagável da Bacia do Alto Paraguai —, à suficiência normativa dos estudos realizados e à legitimidade constitucional do arranjo de governança adotado para a tomada de decisões de interesse metropolitano.

Após reanálise aprofundada da matéria, com o amadurecimento da cognição proporcionado pelas contrarrazões, pelo Agravo Interno e, sobretudo, pelo criterioso parecer da douta Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, concluo que a decisão monocrática anteriormente proferida nestes autos, que deferiu a tutela recursal à Welfare Ambiental S.A., merece revisão.

Os fundamentos que a sustentaram — centrados na necessidade de preservação da coerência com precedentes desta Relatoria em recursos análogos — revelam-se insuficientes para afastar a robustez jurídica dos pilares sobre os quais se assenta a decisão liminar de primeiro grau, os quais, como se demonstrará, resistem com solidez ao escrutínio recursal.

Passa-se, assim, ao exame das questões suscitadas, na ordem lógica que se impõe.

II. Preliminar — da competência desta Câmara

A ANAMMA argui nas contrarrazões a incompetência desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo para processamento e julgamento do feito, postulando a redistribuição dos autos à Segunda Câmara, ao argumento de que: (a) a prevenção cronológica fixada com base no Agravo de Instrumento nº 1004429-39.2025.8.11.0000 seria ilegítima, por tratar-se de demanda de natureza minerária, sem identidade de causa de pedir ou risco de decisões conflitantes com a presente ACP ambiental; e (b) a Segunda Câmara seria o órgão prevento legítimo, em razão de recursos já distribuídos àquele colegiado relativos à ACP nº 1114027-96.2025.8.11.0041, cuja conexão com a presente demanda foi reconhecida pelo Juízo de origem.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo acolhimento do pedido de reconsideração da prevenção, ao fundamento de que a mera convergência fática das demandas sobre a mesma licença ambiental não autoriza o reconhecimento da prevenção, ausente identidade jurídico-material apta a justificá-la.

A questão, embora juridicamente relevante, não comporta acolhimento neste momento processual, pelas razões que se expõem.

Do ponto de vista normativo, a prevenção no âmbito recursal encontra disciplina nos arts. 58 e 59 do Código de Processo Civil, que estabelecem, respectivamente, a reunião de processos conexos para julgamento conjunto e a fixação da competência pelo juízo que primeiro conheceu da causa. No plano da organização judiciária desta Corte, a matéria é disciplinada pelo art. 80 e seus parágrafos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Importa destacar, com ênfase, que a prevenção para o julgamento de recursos ocorre em relação ao
relator do processo
e não à Câmara Julgadora, conforme se extrai da literalidade do § 1º do art. 80 do RI-TJMT, com a redação dada pela Emenda Regimental nº 050/2022-OE:

"§ 1º - O primeiro julgador que receber a distribuição do habeas corpus, mandado de segurança, recurso e de qualquer outra causa ou incidente, ainda que não apreciado o mérito, terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente ou oriunda de outro, conexa ou continente, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados."

Da leitura do dispositivo regimental, extrai-se com clareza que a prevenção se opera em relação à pessoa do relator, e não ao órgão colegiado a que pertence. Assim, ainda que se admitisse, em tese, a ausência de conexão entre o presente recurso e o Agravo de Instrumento nº 1004429-39.2025.8.11.0000, a consequência processual adequada seria a redistribuição dos autos a outro relator, e não necessariamente a outra câmara, como pretende a agravada. A tese da agravada, ao confundir prevenção do relator com prevenção da câmara, incorre em equívoco conceitual que compromete a própria coerência do argumento.

Ademais, como já assentado na decisão de Id 354356352, a teia de conexões entre as demandas é mais ampla do que a ANAMMA pretende reconhecer. O empreendimento da Welfare Ambiental S.A. e a validade de sua Licença de Instalação nº 75721/2023 constituem o alvo central convergente de múltiplos litígios instaurados, todos compartilhando a finalidade prática de obstar a instalação física da mesma infraestrutura no mesmo terreno. A tramitação isolada e desvinculada desses feitos geraria alto risco de prolação de decisões antagônicas e contraditórias sobre a mesma obra, criando insegurança jurídica perante o Estado, os Municípios e as empresas requeridas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que a prevenção pode decorrer tanto da conexão entre as demandas quanto de normas de organização judiciária ou de natureza regimental:

"Para a caracterização da prevenção, cujo escopo maior é evitar decisões contraditórias, reclama-se, em linha de princípio, que as ações sejam conexas e que estejam em curso. Pode o órgão jurisdicional ficar prevento também por força de normas de organização judiciária ou de natureza regimental, que, como cediço, não ensejam controle na via extraordinária especial."
(STJ, 4ª Turma, REsp nº 9.490, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 06.08.1991)

A distribuição do presente recurso a este Gabinete observou as regras regimentais aplicáveis, tendo sido reconhecida a prevenção com base em recurso anteriormente distribuído a este Relator, o que, nos termos do dispositivo regimental transcrito, é suficiente para fixar a competência preventa, independentemente da natureza da demanda originária que gerou a prevenção.

Ademais, a questão da competência interna entre câmaras do mesmo tribunal não configura hipótese de incompetência absoluta, mas de mera distribuição interna, cujo reconhecimento e eventual correção competem à própria Presidência do Tribunal ou ao órgão competente para dirimir conflitos de competência, e não ao relator do recurso em julgamento.

Por tais razões,
rejeita-se a preliminar de incompetência
.

V O T O (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

III. Da revisão da tutela recursal anteriormente concedida

A decisão monocrática que deferiu a tutela recursal à Welfare Ambiental S.A. apoiou-se em fundamentos de dupla natureza. De um lado, invocou a necessidade de preservação da coerência e estabilidade da atividade jurisdicional, ao argumento de que a matéria já havia sido apreciada por esta Relatoria em outros agravos de instrumento, nos quais se havia adotado orientação no sentido de suspender decisões de conteúdo equivalente.

De outro, examinou, em cognição sumária, a plausibilidade jurídica do pedido, reconhecendo a existência de robusto conjunto documental indicativo da regularidade do procedimento de licenciamento conduzido pela SEMA/MT.

Nesse exame, destacou que os estudos ambientais apresentados contemplariam avaliação dos impactos cumulativos e sinérgicos, com identificação, qualificação e quantificação dos potenciais impactos e previsão de medidas mitigadoras e programas de monitoramento ambiental. Consignou, ainda, que o projeto prevê impermeabilização do solo mediante utilização de manta geossintética e camada mineral, sistemas de drenagem e tratamento de chorume e monitoramento permanente das águas subterrâneas.

Assentou, ademais, a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelos órgãos ambientais, a necessidade de prova inequívoca de ilegalidade para sua desconstituição e a presença de perigo de dano reverso, consistente em relevantes impactos econômicos e administrativos decorrentes da paralisação integral dos empreendimentos licenciados.

Esses fundamentos, contudo, não resistem ao escrutínio proporcionado pelo amadurecimento do contraditório.

No que toca à coerência jurisprudencial, embora a uniformidade das decisões judiciais seja, de fato, um valor que o sistema processual busca preservar, ela não pode operar como mecanismo de cristalização acrítica de orientações anteriores, imune à reavaliação à luz de novos elementos e de cognição mais aprofundada.

O próprio sistema processual prevê, para os casos de tutela provisória, a possibilidade de revisão a qualquer tempo (art. 296 do CPC), precisamente porque o juízo de plausibilidade que a sustenta é, por natureza, provisório e sujeito a aperfeiçoamento.

Quando a reanálise da matéria, proporcionada pelo amadurecimento do contraditório, revela que os fundamentos da decisão anterior não resistem ao escrutínio mais detido, a revisão não apenas é possível como é juridicamente imposta.

No que toca ao exame de mérito realizado pela decisão monocrática, verifica-se que ele se deteve, essencialmente, nos aspectos técnicos do projeto individualmente considerado — impermeabilização, sistemas de drenagem, monitoramento de águas subterrâneas —, sem enfrentar, de forma individualizada, as questões jurídico-estruturais que constituem o núcleo da pretensão autoral: a ausência de avaliação integrada dos impactos cumulativos e sinérgicos em escala regional, compatível com a abrangência dos empreendimentos sobre a mesma bacia hidrográfica, e a ausência de manifestação da instância de governança interfederativa metropolitana competente.

Esses dois pilares, como se demonstrará a seguir, apresentam solidez jurídica que não foi adequadamente enfrentada pela decisão monocrática anterior.

Por essas razões, impõe-se a revisão da tutela recursal anteriormente concedida e, consequentemente, o desprovimento do Agravo de Instrumento interposto pela Welfare Ambiental S.A., com a restauração integral da eficácia da decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

IV. Do mérito — da ausência de probabilidade do direito invocado pela agravante

IV.1. Primeiro pilar: a ausência de avaliação integrada dos impactos cumulativos e sinérgicos

A controvérsia deve ser analisada à luz do dever constitucional de proteção ambiental consagrado no art. 225 da Constituição Federal.

A proteção conferida pelo texto constitucional não se limita à repressão de danos já consumados, abrangendo igualmente a adoção de mecanismos preventivos destinados a evitar situações de degradação potencialmente irreversíveis.

Nessa perspectiva, o controle jurisdicional de procedimentos de licenciamento ambiental não configura interferência indevida na esfera administrativa quando direcionado à verificação da suficiência dos instrumentos jurídicos destinados à tutela do meio ambiente.

Ao contrário, constitui expressão do dever constitucional de assegurar proteção efetiva e não meramente formal aos bens ambientais constitucionalmente tutelados.

O art. 6º, inciso II, da Resolução CONAMA nº 01/1986 — norma geral do licenciamento ambiental no Brasil, editada com fundamento na Lei nº 6.938/1981 e recepcionada pela ordem constitucional vigente — estabelece, com clareza e imperatividade, que o Estudo de Impacto Ambiental deve desenvolver, no mínimo, a análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas:

"(...) discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais"
.

A exigência não é facultativa nem meramente programática. Trata-se de requisito mínimo de validade do Estudo de Impacto Ambiental, cuja observância condiciona a legitimidade do ato de licenciamento. A norma não confere ao órgão licenciador a discricionariedade de escolher se realizará ou não a análise de impactos cumulativos e sinérgicos: ela impõe essa análise como pressuposto inafastável do procedimento.

A razão de ser dessa exigência é de fácil compreensão. O licenciamento ambiental não é um exercício de análise isolada de empreendimentos individuais, como se cada projeto existisse em um vácuo ecológico.

O meio ambiente é um sistema complexo, no qual os impactos de diferentes atividades interagem, se somam e se potencializam de formas que nenhum estudo individual é capaz de capturar.

O impacto cumulativo — o chamado "efeito soma" — ocorre quando os efeitos de várias atividades se acumulam no tempo e no espaço, sobrecarregando progressivamente a capacidade de suporte do ecossistema. O impacto sinérgico — o "efeito potencializado" — vai além: ele busca identificar como a interação entre diferentes agentes pode gerar efeitos maiores do que a simples soma de suas contribuições individuais, alterando qualitativamente a natureza do dano.

IV.2. A insuficiência da análise por "microbacia" e a falácia da suficiência do licenciamento fragmentado

A Welfare Ambiental S.A., em suas razões recursais, sustenta que os impactos cumulativos e sinérgicos foram devidamente avaliados no Volume 12 do processo da Licença Ambiental Prévia, com análise da Área de Influência Ampliada (AIA) e metodologia estruturada de identificação, qualificação e quantificação dos impactos. Invoca, ainda, o Parecer Técnico nº 170401/CLEIA/SUIMIS/2023 e o Despacho nº 70113/2025/CSER/SEMA como prova da regularidade dos procedimentos.

Esses argumentos, longe de refutar a tese autoral, acabam por confirmá-la.

A análise "em nível de microbacia" — expressamente reconhecida pelo Estado de Mato Grosso como o critério adotado — é, por definição, uma análise fragmentada e de escopo restrito. Ela examina os impactos de cada empreendimento sobre a sub-bacia hidrográfica imediatamente adjacente, mas não modela o impacto combinado de múltiplos empreendimentos sobre a bacia hidrográfica como um todo.

Quando se está diante de quatro aterros sanitários — um já em operação e três em licenciamento ou instalação —, todos situados na mesma bacia hidrográfica e em área de especial sensibilidade ecológica, a análise por microbacia é, em tese, estruturalmente incapaz de capturar os efeitos cumulativos e sinérgicos que se manifestam em escala regional.

A Lei nº 9.433/1997 — a Política Nacional de Recursos Hídricos — consagra a bacia hidrográfica como a unidade territorial de planejamento e gestão dos recursos hídricos. Essa escolha normativa não é acidental: ela reflete o reconhecimento científico de que os processos hidrológicos, ecológicos e biogeoquímicos que determinam a saúde de um ecossistema aquático operam em escala de bacia, não de microbacia.

A fragmentação da análise ambiental em unidades menores do que a bacia hidrográfica, quando os empreendimentos têm abrangência regional e impactos que se manifestam em escala de bacia, constitui uma violação metodológica que compromete a própria finalidade preventiva do licenciamento ambiental.

A agravante argumenta que o Volume 12 do processo da LAP apresenta matriz detalhada de caracterização dos impactos, com conceituação técnica dos institutos de cumulatividade e sinergia, e que a análise considerou a Área de Influência Ampliada com levantamento das atividades existentes no raio de aproximadamente 10 km.

Contudo, esse argumento revela precisamente o problema: a análise foi realizada a partir do perímetro do empreendimento individual, com raio de influência definido em função desse empreendimento isolado, e não a partir da unidade ecológica efetivamente impactada — a bacia hidrográfica — e não considerou, de forma integrada e simultânea, os demais empreendimentos de aterro sanitário situados na mesma bacia.

A cumulatividade, enquanto categoria jurídica e técnica, refere-se justamente à acumulação progressiva de impactos no tempo e no espaço decorrente da interação de múltiplos empreendimentos.

Ela não pode ser adequadamente apreendida em uma abordagem que analisa cada empreendimento de forma isolada, ainda que com raio de influência ampliado. A sinergia, por sua vez, diz respeito à interação entre diferentes fatores ambientais, capaz de potencializar efeitos adversos — fenômeno que, por definição, só pode ser identificado quando os empreendimentos são analisados em conjunto.

Não se trata, portanto, de uma divergência sobre qual metodologia é "melhor" ou "mais adequada" — o que poderia, em tese, configurar invasão do mérito administrativo. Trata-se da constatação objetiva de que a análise realizada não atende ao requisito normativo mínimo estabelecido pelo art. 6º, inciso II, da Resolução CONAMA nº 01/1986, que exige a discriminação das propriedades cumulativas e sinérgicas dos impactos em escala compatível com a abrangência regional dos empreendimentos. Essa é uma questão de
legalidade
, não de mérito técnico-administrativo.

A distinção é fundamental. O controle jurisdicional de legalidade não invade a discricionariedade técnica da Administração quando verifica se o procedimento administrativo observou os requisitos normativos mínimos que condicionam sua validade. Ele apenas se abstém de substituir o juízo técnico do administrador quando este se move dentro dos limites da legalidade. Quando esses limites são ultrapassados — quando a Administração omite o cumprimento de norma cogente —, o controle jurisdicional não apenas é possível como é constitucionalmente obrigatório.

Cumpre destacar que a controvérsia não reside na mera existência formal de capítulos ou matrizes de impactos cumulativos e sinérgicos no âmbito dos estudos ambientais apresentados.

O que se questiona é a aptidão metodológica desses estudos para cumprir a finalidade jurídica prevista no art. 6º, inciso II, da Resolução CONAMA nº 01/1986.

A simples referência conceitual aos fenômenos da cumulatividade e da sinergia não equivale, necessariamente, à realização de avaliação integrada apta a captar os efeitos decorrentes da coexistência de múltiplos empreendimentos de mesma natureza inseridos em ecossistema compartilhado.

Em juízo de cognição sumária, os elementos constantes dos autos indicam que as avaliações foram desenvolvidas predominantemente a partir da perspectiva individual de cada empreendimento, sem modelagem regional integrada capaz de abranger simultaneamente os impactos potenciais decorrentes da interação entre os diversos projetos incidentes sobre a mesma unidade ecológica.

IV.3. A inaplicabilidade da deferência técnica quando o procedimento é juridicamente inválido

A agravante invoca, com ênfase, o princípio da deferência técnica aos órgãos administrativos especializados, sustentando que o Poder Judiciário não poderia sindicar os critérios adotados pela SEMA/MT no licenciamento do empreendimento, sob pena de invasão do mérito administrativo. Cita, nesse sentido, precedentes do TJMT, do STJ e do STF.

Esse argumento, embora relevante como princípio geral, não se aplica à hipótese dos autos.

A deferência técnica aos órgãos administrativos especializados é um princípio que opera
dentro dos limites da legalidade
. Ela significa que o Judiciário deve respeitar as escolhas técnicas da Administração quando estas se movem dentro do espaço de discricionariedade que a lei lhe confere. Ela não significa, porém, que o Judiciário deva se abster de controlar a legalidade dos atos administrativos quando a Administração ultrapassa os limites normativos que condicionam sua atuação.

No caso concreto, não se está questionando a qualidade técnica dos estudos realizados pela SEMA/MT, nem propondo a substituição do juízo técnico do órgão ambiental por uma avaliação judicial. O que se questiona é se a Administração observou os requisitos normativos mínimos que condicionam a validade do licenciamento: a análise de impactos cumulativos e sinérgicos em escala adequada e a participação da instância de governança metropolitana competente. Essas são questões de legalidade, não de mérito técnico-administrativo, e estão plenamente sujeitas ao controle jurisdicional.

Os precedentes do STF invocados pela agravante — ADPF 825 e ADPF 887, de relatoria do Min. Nunes Marques — tratam de hipóteses em que se discutia a suficiência de estudos ambientais prévios ao licenciamento, reconhecendo que a viabilidade ambiental de um empreendimento é atestada pelo procedimento de licenciamento ambiental em si.

Esses precedentes não se aplicam ao presente caso, em que o que se questiona não é a suficiência qualitativa dos estudos, mas a ausência de pressupostos jurídicos obrigatórios do licenciamento — a análise integrada regional e a governança metropolitana. Há, portanto, distinção relevante de natureza jurídica que impede a aplicação automática da orientação jurisprudencial invocada.

Idêntica distinção se impõe em relação ao precedente desta própria Relatoria, invocado pela agravante — o Agravo de Instrumento nº 1004429-39.2025.8.11.0000, julgado em 15/07/2025 e 26/08/2025. Naquele recurso, a controvérsia envolvia conflito entre título minerário e licença ambiental, discutindo-se se a eventual sobreposição entre a área objeto de Permissão de Lavra Garimpeira e a área licenciada para o aterro sanitário da Welfare Ambiental S.A. seria suficiente, por si só, para demonstrar ilegalidade da licença ambiental concedida.

Concluiu-se, naquela oportunidade, que a questão demandava ampla dilação probatória e cognição exauriente, incompatíveis com a via estreita da tutela de urgência, e que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não havia sido ilidida por prova inequívoca de ilegalidade. Ocorre que o paradigma não se aplica ao presente caso. Naquele recurso, o que se discutia era o
mérito técnico
de uma licença individualmente considerada, sob a ótica de um conflito de direitos subjetivos entre um minerador e uma empresa privada — questão que, de fato, demanda instrução probatória aprofundada para sua resolução.

No presente caso, diversamente, o que se questiona não é a qualidade técnica dos estudos ambientais realizados, mas a
ausência de pressupostos jurídicos obrigatórios
do licenciamento: a análise integrada dos impactos cumulativos e sinérgicos em escala regional e a participação da instância de governança interfederativa metropolitana.

Esses vícios são de natureza jurídico-estrutural, constatáveis a partir dos próprios elementos do procedimento administrativo, sem necessidade de dilação probatória para sua identificação. A deferência técnica ao órgão ambiental, afirmada naquele precedente, pressupõe que a Administração tenha atuado dentro dos limites da legalidade.

Quando esses limites são ultrapassados — quando a Administração omite o cumprimento de norma cogente que condiciona a validade de seus atos —, o controle jurisdicional não apenas é possível como é constitucionalmente obrigatório, e a invocação da deferência técnica perde seu fundamento.

Importa registrar que este pronunciamento não substitui o juízo técnico da Administração Pública nem pretende estabelecer qual metodologia científica seria a mais adequada para a avaliação ambiental da área em questão.

O controle jurisdicional exercido nesta demanda limita-se à verificação da observância dos requisitos jurídicos mínimos exigidos pelo ordenamento para a validade do procedimento de licenciamento.

Não se examina, portanto, a conveniência técnica das escolhas administrativas, mas a suficiência jurídica do procedimento adotado para atendimento das exigências normativas incidentes sobre o caso concreto.

IV.4. Segundo pilar: a ausência de governança metropolitana e a violação à jurisprudência vinculante do STF

A Constituição Federal, em seu art. 25, § 3º, autoriza os Estados a instituírem regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, mediante lei complementar, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. A Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá foi instituída pela Lei Complementar Estadual nº 359/2009, congregando municípios cujos desafios de saneamento e gestão de resíduos sólidos extrapolam os limites territoriais de cada ente isoladamente considerado.

O Supremo Tribunal Federal, no histórico julgamento da ADI nº 1.842/RJ (Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06/03/2013), fixou tese vinculante de que o estabelecimento de região metropolitana não implica simples transferência de competências para o Estado, nem concentração do poder decisório nas mãos de um único ente federado.

Ao contrário, as funções públicas de interesse comum — entre as quais se incluem, de forma expressa, o saneamento básico e a gestão de resíduos sólidos — devem ser exercidas por meio de estrutura colegiada que assegure a participação ativa do Estado e de todos os municípios envolvidos, sem que haja predomínio absoluto de qualquer deles.

A gestão de resíduos sólidos em região metropolitana é, por excelência, uma função pública de interesse comum: os resíduos gerados em um município são transportados e depositados em outro; os impactos ambientais de um aterro regional afetam toda a bacia hidrográfica; as decisões sobre localização, capacidade e tecnologia dos empreendimentos têm repercussões que transcendem os limites de qualquer município isolado.

IV.5. A insuficiência da deliberação do CONSEMA como substituto da governança metropolitana e a improcedência da tese da agravante

A Welfare Ambiental S.A. sustenta, com extenso desenvolvimento argumentativo, que inexiste exigência legal de manifestação do CODEM/VRC no procedimento de licenciamento ambiental, por se tratar de órgão voltado ao planejamento e execução de funções públicas de interesse comum, e não ao licenciamento de empreendimento privado. Argumenta que a decisão agravada confunde governança metropolitana de serviços públicos com procedimento de licenciamento ambiental.

Esse argumento não se sustenta à luz da análise constitucional e da jurisprudência vinculante do STF.

É verdade que o CODEM/VRC foi criado para auxiliar no planejamento e gestão integrada de funções públicas comuns, e que suas atribuições, nos termos do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 340/2008, não incluem, de forma expressa, a participação no licenciamento ambiental de empreendimentos privados. Também é verdade que o licenciamento ambiental, nos termos do art. 17 da Lei Federal nº 15.190/2025, independe da emissão de certidão de uso e ocupação do solo pelos Municípios.

Contudo, a questão não é se o CODEM/VRC tem competência formal para participar do licenciamento ambiental enquanto procedimento administrativo. A questão é se a decisão sobre a instalação de empreendimentos de aterro sanitário de abrangência regional — que impactam diretamente a prestação de serviço público essencial de interesse comum de múltiplos municípios metropolitanos — pode ser tomada unilateralmente pelo Estado, sem a participação da instância colegiada interfederativa competente.

A resposta, à luz da jurisprudência vinculante do STF, é negativa. O que o STF firmou nas ADIs 1.841, 1.842 e 6.573 não é apenas que os serviços públicos de saneamento devem ser geridos de forma colegiada: é que as
decisões
sobre funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas não podem ser tomadas unilateralmente por um único ente federado. Essa exigência de deliberação interfederativa não se esgota na gestão operacional dos serviços: ela se estende às decisões que condicionam e conformam essa gestão, entre as quais se inclui a autorização para instalação de infraestrutura de abrangência regional.

O CONSEMA é um órgão de âmbito estritamente estadual, integrado por representantes do Estado e de entidades da sociedade civil, mas não por representantes dos municípios da Região Metropolitana na qualidade de entes federados autônomos. Sua deliberação, por mais tecnicamente qualificada que seja, não satisfaz a exigência constitucional de governança interfederativa metropolitana, porque não assegura a participação dos municípios no processo decisório sobre funções públicas de interesse comum.

A distinção é fundamental e não pode ser obscurecida por argumentos de eficiência administrativa ou de separação conceitual entre licenciamento ambiental e planejamento de serviços públicos.

O CONSEMA delibera como órgão do Estado; o CODEM/VRC delibera como instância de governança compartilhada entre o Estado e os municípios da região metropolitana. São órgãos com naturezas jurídicas, composições e legitimidades distintas. A substituição de um pelo outro não é uma questão de conveniência administrativa: é uma questão de conformidade constitucional.

A ausência de manifestação da instância de governança interfederativa metropolitana não conduz, por si só, à conclusão automática de nulidade do licenciamento ambiental nem permite afirmar, neste estágio processual, a existência de vício formal de competência.

Todavia, constitui elemento juridicamente relevante para a aferição da suficiência do processo decisório que embasou a emissão das licenças questionadas.

Isso porque a instalação de infraestrutura destinada à destinação final de resíduos sólidos, com abrangência regional e apta a influenciar diretamente a prestação de função pública de interesse comum, insere-se em contexto decisório que transcende os limites de um único ente federativo.

Nesse cenário, a ausência de participação da estrutura institucional criada precisamente para promover a coordenação interfederativa metropolitana representa indício relevante de déficit de governança regional, circunstância que reforça a plausibilidade da tese autoral e recomenda maior cautela jurisdicional até o completo esclarecimento da matéria na fase instrutória.

Ao licenciar empreendimento de abrangência regional sem a anuência da instância colegiada interfederativa competente, o Estado de Mato Grosso concentrou nas mãos de um único ente federado o poder decisório sobre função pública de interesse comum, em afronta direta à tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Registre-se, a propósito, que a litisconsorte Missões Ambiental Ltda. juntou, em suas contrarrazões, documentos de anuência do CODEM/VRC e Resolução nº 02.2025-CODEMVRC relativos ao seu empreendimento. Esse fato, além de demonstrar que a manifestação do CODEM/VRC é factível e não representa exigência impossível ou descabida, reforça, por contraste, a ausência de providência equivalente no processo de licenciamento da agravante.

IV.5-A. Da observância dos arts. 20, 21 e 22 da LINDB

A agravante invoca os arts. 20, 21 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sustentando que a suspensão dos efeitos das licenças ambientais desconsideraria as consequências práticas da decisão judicial.

A alegação, contudo, não procede.

A decisão impugnada não foi construída a partir de raciocínio abstrato ou desvinculado da realidade administrativa e econômica envolvida.

Ao contrário, considerou expressamente os efeitos concretos decorrentes tanto da manutenção quanto da suspensão dos atos administrativos questionados.

Conforme demonstrado nos autos, a medida liminar não interrompeu a prestação do serviço essencial de destinação final de resíduos sólidos na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, uma vez que permaneceu preservada a operação do empreendimento já em funcionamento.

Houve, portanto, ponderação explícita entre os potenciais impactos econômicos da paralisação temporária das obras e os riscos ambientais associados à continuidade da implantação de empreendimento cujo processo de licenciamento apresenta questionamentos relevantes quanto à suficiência dos estudos e à adequação do arranjo decisório adotado.

Longe de contrariar a LINDB, a medida adotada concretiza precisamente o dever de consideração das consequências práticas das decisões públicas, privilegiando solução intermediária apta a minimizar riscos ambientais potencialmente irreversíveis sem comprometer a continuidade dos serviços essenciais.

IV.6. Sobre as alegações de instrumentalização da ACP e seletividade ambiental

A agravante dedica considerável espaço de suas razões recursais para sustentar que a Ação Civil Pública seria instrumentalizada para proteção de interesses monopolistas do único aterro sanitário em operação na região, e que a preocupação ambiental da ANAMMA seria "seletiva" e "fake", por não questionar o aterro já em operação.

Essas alegações, embora relevantes para o contexto fático da demanda, não têm o condão de afastar a análise jurídica dos vícios apontados nos licenciamentos. A eventual motivação extrajurídica de quem propõe uma ação judicial não contamina a validade dos fundamentos jurídicos nela deduzidos, nem exime o Poder Judiciário do dever de examinar a legalidade dos atos administrativos questionados.

Ademais, a própria decisão liminar de primeiro grau demonstrou equilíbrio ao preservar o funcionamento do aterro já em operação — o que afasta qualquer pretensão de criar vácuo sanitário na região —, suspendendo apenas os novos empreendimentos cujos licenciamentos apresentam os vícios apontados. Essa calibração evidencia que a tutela deferida não visa à proteção de interesses monopolistas, mas à observância da legalidade no licenciamento ambiental.

V. Da presença dos requisitos da tutela de urgência

Demonstrada a solidez jurídica dos pilares que sustentam a pretensão autoral, impõe-se verificar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

V.1. Da probabilidade do direito

A probabilidade do direito invocado pela ANAMMA está amplamente demonstrada pelos fundamentos expostos nos itens anteriores. Em cognição sumária, verifica-se:

(a) que o licenciamento do empreendimento da Welfare Ambiental S.A. foi conduzido sem a realização de análise integrada dos impactos cumulativos e sinérgicos em escala de bacia hidrográfica, em aparente violação ao art. 6º, inciso II, da Resolução CONAMA nº 01/1986, sendo que a própria defesa administrativa, ao reconhecer que as análises foram realizadas "em nível de microbacia", confirma a ausência de visão macro exigida pela norma; e

(b) que a ausência de manifestação do CODEM/VRC no processo de licenciamento configura, em tese, vício de competência que compromete a validade dos atos administrativos, à luz da jurisprudência vinculante do STF sobre governança metropolitana.

Esses elementos, considerados em conjunto, revelam probabilidade relevante de que a pretensão autoral seja acolhida ao final do processo, após instrução probatória completa.

V.2. Do perigo de dano

O perigo de dano é manifesto e está materialmente comprovado nos autos. Os documentos de Id 212134208 e as imagens de satélite anexados na ação civil pública correspondente demonstram que o empreendimento da Welfare Ambiental S.A. encontrava-se em estágio avançado de instalação, com supressão de vegetação nativa e movimentação de terra em área ecologicamente sensível.

A natureza do bem jurídico tutelado — o meio ambiente ecologicamente equilibrado, em ecossistema de especial sensibilidade e relevância constitucional — impõe que o perigo de dano seja avaliado com particular rigor. O dano ambiental tem características que o distinguem de outras formas de dano: ele é frequentemente irreversível ou de difícil reparação; seus efeitos se manifestam de forma progressiva e cumulativa; e sua extensão temporal e espacial transcende os limites do processo judicial.

O princípio da precaução, consagrado no art. 225 da Constituição Federal e reiteradamente aplicado pela jurisprudência do STJ e do STF, determina que, diante da incerteza científica sobre a extensão dos impactos ambientais de uma atividade, deve prevalecer a cautela: a atividade deve ser paralisada até que a incerteza seja dissipada, e não o contrário.

No caso concreto, a incerteza não é apenas científica: ela é também jurídica, decorrente dos vícios de legalidade apontados no licenciamento. Essa dupla incerteza reforça, com ainda maior intensidade, a necessidade de cautela.

V.3. Da inexistência de perigo de dano reverso

A agravante sustenta que a paralisação do empreendimento geraria grave risco de dano reverso à ordem econômica e sanitária, comprometendo a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos da Região Metropolitana e perpetuando a situação de monopólio no setor.

O argumento, embora relevante em abstrato, não encontra respaldo na realidade fática dos autos.

A decisão liminar de primeiro grau foi cuidadosamente calibrada para evitar exatamente esse risco: ela suspendeu as obras do empreendimento da Welfare — que ainda não está em operação —, mas preservou o funcionamento do aterro da CGR Ambiental, que já se encontra em operação regular e possui capacidade técnica para absorver a demanda regional de resíduos sólidos durante o período de adequação dos novos projetos à legalidade vigente.

Não há, portanto, risco de descontinuidade do serviço essencial de destinação de resíduos: o serviço continuará sendo prestado pelo aterro já em operação. O verdadeiro perigo de dano reverso, neste caso, é o oposto daquele invocado pela agravante: é o risco de que a continuidade das obras, com base em licenciamento cujos vícios de legalidade estão sob questionamento judicial, consolide intervenções ambientais irreversíveis em ecossistema de especial sensibilidade, tornando inócua qualquer futura sentença de procedência.

A teoria do fato consumado — expressamente repelida pelo STJ em matéria ambiental (Súmula nº 613) — não pode ser instrumentalizada para legitimar a degradação ambiental progressiva enquanto o processo judicial tramita.

Quanto ao argumento de que a suspensão perpetuaria o monopólio no setor, trata-se de questão concorrencial que não pode ser sopesada em detrimento da proteção ambiental. A eventual vantagem competitiva do aterro já em operação é consequência da regularidade de seu licenciamento, e não fundamento para convalidar licenciamentos que apresentam vícios de legalidade.

VI. Da proporcionalidade da medida liminar

A decisão liminar de primeiro grau, ao deferir parcialmente a tutela de urgência, demonstrou notável equilíbrio e proporcionalidade. Ela não determinou a paralisação de todos os serviços de destinação de resíduos da Região Metropolitana — o que poderia, de fato, gerar risco sanitário. Ela se limitou a suspender as obras dos novos empreendimentos, que ainda não estão em operação, preservando o funcionamento do aterro já em operação (CGR Ambiental) e, com ele, a continuidade do serviço essencial.

Essa calibração é juridicamente adequada e revela a aplicação correta do princípio da proporcionalidade na ponderação entre os valores em tensão: de um lado, a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a observância da legalidade no licenciamento ambiental; de outro, a continuidade dos serviços públicos essenciais e a proteção da saúde pública. A decisão encontrou o ponto de equilíbrio entre esses valores, sem sacrificar nenhum deles de forma desproporcional.

VII. Do Agravo Interno interposto pela ANAMMA

A ANAMMA interpôs Agravo Interno em face da decisão monocrática que deferiu a tutela recursal à Welfare Ambiental S.A., requerendo a reforma daquela decisão e o restabelecimento da eficácia da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

Tendo em vista a revisão da tutela recursal anteriormente concedida e o consequente desprovimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Welfare Ambiental S.A. — o que implica, necessariamente, o restabelecimento integral da eficácia da decisão liminar de primeiro grau —, o Agravo Interno interposto pela ANAMMA perde seu objeto, tornando-se prejudicado.

Com efeito, o Agravo Interno foi interposto com o objetivo específico de obter a revogação da tutela recursal concedida monocraticamente e o restabelecimento da decisão liminar de primeiro grau. Esse resultado é alcançado aqui, ao se negar provimento ao Agravo de Instrumento da Welfare Ambiental S.A. Não há, portanto, utilidade no prosseguimento do Agravo Interno, que se encontra absorvido pelo julgamento do recurso principal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de incompetência desta Câmara e, no mérito:

(i)
revogo
a tutela recursal anteriormente deferida por meio da decisão monocrática de Id 350919362, restabelecendo, desde logo, a plena eficácia da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1108767-38.2025.8.11.0041;

(ii)
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento nº 1008252-84.2026.8.11.0000, interposto por Welfare Ambiental S.A., mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos; e

(iii)
declaro prejudicado
o Agravo Interno interposto pela Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente – ANAMMA, em razão da perda superveniente de seu objeto, decorrente da revogação da tutela recursal e do desprovimento do agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

A minha maior preocupação diz respeito à dispensa do EIA/RIMA. Embora seja extremamente salutar que estejamos, após anos de atraso, discutindo a instalação de aterros sanitários em nossa região, devemos adotar toda a cautela necessária em sua implementação. O estudo do EIA/RIMA é, a meu ver, absolutamente fundamental; por isso, acompanho o voto do Relator que exige a sua apresentação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026.